Tribunal: TJMT
Processo: 0013130-63.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Vistos, etc.
Embargos de Declaração opostos por IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA GEÓRGIA MIRELA LTDA., contra decisão monocrática que não conheceu dos aclaratórios de id. 45275967.
Alega o Embargante que a decisão é obscura e contraditória.
Explica que suscitou nulidade da intimação do advogado do Embargante, pois, somente fora intimado na pessoa do advogado, em relação ao id. 45192958, quando após ter sido reconhecido o erro pela secretaria desta Câmara, por meio de certidão (Id. 45187085), o advogado da empresa foi devidamente cadastrado no processo.
Pondera que requereu expressamente a habilitação nos autos de forma autônoma, em aba própria do sistema PJE e que por algum erro sistêmico o advogado não foi automaticamente cadastrado naquele ato processual.
Continua: “Tendo sido deferida a sustentação oral (com envio de link e senha para sala de julgamento virtual), bem ainda, tendo sido por ele próprio realizada a referida sustentação, o advogado, confiando na credibilidade do sistema PJE, descansou na hipótese de estar tudo “ok” com seu registro e habilitação nos autos – ATÉ MESMO POR CONTA DA EXPRESSA RENUNCIA PROTOCOLADA ANTERIORMENTE (Id. 42630997).”.
Reafirma que quando da publicação do acordão não se verificou o nome do causídico, inclusive o advogado anterior peticionou nos autos informando.
Assevera que o juízo acatou a retificação da atuação do feito, de modo que no id. 45187085 certificou o fato, no entanto, tornou sem efeito tão somente a intimação anterior, deixando de tornar sem efeito a intimação do acordão.
Explica que não se alegou a nulidade em 04/06/2020, pois, em 03/06/2020 já o tinha feito, na preliminar dos Embargos, nos termos do artigo 278, §8o., do CPC.
No final requer o reconhecimento da nulidade da intimação do acordão, por não constar o nome do advogado constituído no id. 42810495 e reconhecida à tempestividade dos Embargos.
Nas contrarrazões (id. 52641976) o Embargado alega que “nas contrarrazões de ID. 47695476 e nas bem traçadas linhas da decisão vergastada, ao juntar a procuração outorgada pela Requerida no dia 18/05/2020, o advogado Ronaldo de Castro NÃO fez menção de revogação à conferida aos procuradores primevos, ausente, ainda, qualquer requerimento para que as futuras intimações se dessem exclusivamente em seu nome (ID. 42820450) (...) no dia 20/05 foram expedidas as respectivas intimações acerca do v. Acórdão de ID. 43244962, incluídas no DJE no 10738, disponibilizado no dia 21/05 e publicado no dia 22/05, em nome de 06 (seis) advogados regularmente constituídos pela parte contrária, inclusive no de William Khalil, a quem havia sido requerido exclusividade nos chamamentos (ID. 2687251). O sétimo causídico constante naquele rol é Tiago Mayolino, único que comunicara a renúncia ao mandato conferido pela Requerida (ID. 42630997).”.
Sobre a habilitação aduz que a habilitação deve ser realizada pela próprio interessado na aba “Processo – Outras Opções – Solicitar Habilitação” e que “a vingar a pretensão da Embargante abrir-se-ia precedente sobremaneira movediço e espinhoso, no sentido de se franquear que os advogados exijam que o sistema “reconheça” e proceda a sua habilitação no feito pela simples juntada de procuração, sem fazer menção de revogação à conferida aos procuradores primevos, ausente, ainda, qualquer requerimento para que as futuras intimações se deem exclusivamente em seu nome. No caso dos autos a teratologia do pedido é ainda mais manifesta, pois foram intimados do v. Acórdão 06 (seis) advogados regularmente habilitados, inclusive William Khalil, a quem havia sido requerido exclusividade nos chamamentos.”.
Nestes termos pugna pela manutenção e aplicação de multa prevista no §2o do art. 1.026, do CPC, pelo fato de a pretensão da Embargante se revelar protelatória e revestida de má-fé.
É o relatório.
DECIDO.
Nos termos do §2o., do artigo 1.024 do CPC, passo a decidir monocraticamente.
Assiste razão o Embargante.
Isso porque, de fato foi realizado o pedido de habilitação nos autos, conforme se vê no id. 42810495, e, por algum erro, do qual não se tem conhecimento, mas, que foi verificado pela Secretaria da Primeira Câmara, no expediente de id. 45187085, não houve a devida conclusão do cadastramento.
Quanto às intimações dos advogados invocadas pela parte Embargada, há que se reconhecer a revogação tácita dos mandatos com a constituição de novo procuração, sem qualquer ressalva do instrumento procuratório anterior.
Trata-se de entendimento consolidado pelo STJ. A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. NOVO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO APRESENTADO ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. REVOGAÇÃO TÁCITA DOS MANDATOS OUTORGADOS ANTERIORMENTE. RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. NECESSIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA (ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. A procuração juntada aos autos, sem ressalva expressa quanto à permanência dos mandatos outorgados anteriormente, acarreta a revogação tácita destes, obrigando o Tribunal a retificar a autuação do feito. Precedentes.
2. No caso dos autos, a procuração (e-STJ fls. 274-275) foi protocolada nesta Corte Superior em 01/10/2009, tendo o julgamento do Agravo Regimental ocorrido em 13/10/2009 (e-STJ Fl. 263), sem que houvesse sido feita a correção na autuação do processo.
3. Embargos de Declaração acolhidos, para determinar a reautuação do feito, com a nova publicação do acórdão do Agravo Regimental, reabrindo-se o prazo recursal.
(EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1140539/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 19/05/2014)
“PROCESSUAL CIVIL. OUTORGA DE DOIS MANDATOS EM MOMENTOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE RESSALVA DA PROCURAÇÃO ANTERIOR. REVOGAÇÃO TÁCITA.
1. . Há revogação tácita de mandato com a constituição de novo procurador sem ressalva do instrumento procuratório anterior.
2. É inexistente o recurso ou a ação quando o advogado subscritor não tem procuração e/ou substabelecimento nos autos.
3. Recurso ordinário provido.” (RMS 23.672/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/6/2011).
A presunção de revogação só poderia ser colocada em confronto acaso existissem elementos que indicassem a ausência de intuito de proceder à revogação de mandato anterior, o que não é caso dos autos.
O que se vê é que um dos advogados anteriormente constituído peticionou nos autos informando da revogação e da necessidade de intimação do atual advogado, o que corresponde com a renúncia de id. 42630997, que é de outro advogado anteriormente constituído.
Inclusive a interpretação que se tem da notificação extrajudicial de renúncia, embora em nome do advogado Tiago Mayolino de Santa Rosa, é de há renúncia do escritório em si, pois, notifica o ora Embargante a constituir novo advogado.
Imperioso o reconhecimento da nulidade da intimação do acordão, por não constar o nome do advogado constituído e reconhecida à tempestividade dos Embargos.
Ante todo exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no intuito de corrigir promessa equivocada contida na decisão monocrática, reconhecendo a nulidade da intimação do acordão e a tempestividade dos Embargos de Declaração de id. 45275967.
Intimem-se.
Decorrido o prazo legal, voltem-me cls. para análise dos Embargos pendentes.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator, em Substituição Legal